Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA PERÍCIA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PROVA. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. IMAGENS DE VÍDEO. QUALIFICADORA MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificada a impossibilidade de realizar perícia no local do crime de furto que deixou vestígios, uma vez que, em nome da segurança, o reparo precisou ser feito imediatamente para evitar novos furtos, a prova do crime e da circunstância qualificadora pode ser feita por outros meios, como no caso, em que o rompimento de obstáculo foi demonstrado por meio da palavra da vítima, das declarações das testemunhas policiais e das imagens de vídeo captadas pelas câmeras de segurança do local.
2. A fixação da pena pecuniária deve ser feita em duas fases, sendo que, na primeira fase, para haver real proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, a pena pecuniária deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade (artigo 68, do Código Penal); e, na segunda, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu, requisitos que foram observados na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.